Tribunal: TJDFT
Processo: 0714060-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714060-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE CARLOS DE ALMEIDA AZEVEDO, MARIA DO CARMO FOLONI AZEVEDO, ANTONIO BARROZO ARANHA, PROMOCIONAL EMPREENDIMENTOS, MARIO GONCALVES DE LIMA, ARIEL CINTRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LUZIA LOPES BARROSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juiz da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da ação de usucapião extraordinário no 0001080-47.2016.8.07.0008, ajuizada pelo ESPÓLIO DE JOSE CARLOS DE ALMEIDA AZEVEDO e MARIA DO CARMO FOLONI AZEVEDO em desfavor do ESPÓLIO DE ANTONIO BARROZO ARANHA, PROMOCIONAL EMPREENDIMENTOS, MARIO GONCALVES DE LIMA e ARIEL CINTRA DA SILVA, representante legal LUZIA LOPES BARROSO, que indeferiu o pedido de ingresso da agravante como custus vulnerabilis e de suspensão da desocupação da área. Em suas razões recusais, a Defensoria Pública argumenta, em síntese, a necessidade de sua intervenção no feito na condição de custus vulnerabilis, tanto em razão do seu papel institucional, quanto pela ilegalidade de inibir seu ingresso no feito, diante do grande número de pessoas no polo passivo de uma lide possessória coletiva. Reclama sobre a suspensão dos mandados de reintegração de posse, despejos e remoções em processos judiciais recomendada pelo CNJ, em face à pandemia do Covid-19, como também em face a Lei Distrital no 6657/2020. Afirma que a decisão colide com decisões proferidas na ação de reintegração de posse no 0700387-16.2021.8.07.0018, em curso no Juízo da Vara de Meio Ambiente do DF. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, da reforma da decisão agravada. Diante da informação de desocupação voluntária da área, em razão de decisão liminar proferida no Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que deferiu a reintegração da posse do imóvel em referência nos autos do processo no 0700387-16.2021.8.07.0018 (ID 87964434, 87964443, 87964444), restou determinado à Defensoria Pública que se manifestasse sobre a subsistência do interesse recursal. A agravante solicitou fosse aguardado o efetivo cumprimento do mandado para se manifestar (ID 25705489). Parecer da Procuradoria de Justiça oficiando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 26691693). A Defensoria Pública ratifica sua legitimidade para atuar como custus vulnerabilis e seu interesse recursal (ID 26910619). É o breve relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal em razão da decisão proferida na ação de usucapião extraordinário ajuizada pelo Espólio de José Carlos de Almeida Azevedo e outros em desfavor do Espólio de Antônio Barrozo Aranha e outros, indeferiu o seu ingresso no feito como custus vulnerabilis e a bem como a suspensão da operação para desocupação da área. Assevera que relatório técnico realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (SEDES) afirma a existência de 300 (trezentas) famílias na área em litígio, com renda média inferior a um salário mínimo ou sobrevivendo de doações (ID 26910621). Nos termos do art. 134 da Constituição da República, a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014). Atualmente a jurisprudência e a doutrina tem destacado a atuação interventiva da Defensoria Pública, em nome próprio e em prol de seu interesse institucional constitucional e legal, na qualidade de custos vulnerabilis, legitimando-a a defender pessoas ou grupos de vulneráveis, em caráter interventivo, sem prejuízo de sua atuação defensora e representativa processual da parte. No julgamento do recurso especial repetitivo no 1.712.163 – SP, o Ministro Relator Moura Ribeiro assevera que a Defensoria Pública deve atuar nas demandas em que discutem direitos e interesses dos hipossuficientes, tanto individuais quanto coletivos, mesmo quando não houver vulnerabilidade econômica, mas vulnerabilidade social, técnica, informacional e/ou jurídica, no intuito de que sua opinião institucional seja avaliada, de modo a fundamentar uma decisão judicial mais democrática. Citou, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar os requisitos legais para a atuação coletiva da Defensoria Pública, adota exegese ampliativa da condição jurídica de "necessitado", de modo a possibilitar sua atuação em relação aos necessitados jurídicos em geral, não apenas aos hipossuficientes sob o aspecto econômico (AgInt nos EDcl no REsp 1.529.933/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 20/5/2019, DJe 22/5/2019). Tendo em vista a ocupação irregular coletiva da área em litigio, objeto inclusive de ação de reintegração de posse no 0700387-16.2021.8.07.0018, ajuizada pelo agravado espólio de ANTONIO BARROZO ARANHA, por várias pessoas em condição de vulnerabilidade e também de hipossuficiência, nesse momento de cognição sumária, plausível a atuação da Defensoria Pública na atuação de fiscal dos vulneráveis. No que tange a desocupação, necessário destaca que, conforme assentado pelo juízo singular, as ocupações são posteriores a 20 de março do ano passado, não estando acobertada pela suspensão determinada pelo Ministro Luís Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, na Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 828/DF. Outrossim, verifica-se da decisão de ID 95630826 no processo de origem, que apenas após a cumprimento da diligência referente ao mandado de verificação (ID 91027587 processo de origem), é que será analisada a necessidade de desocupação compulsória. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação de tutela recursal, apenas no que tange a atuação da Defensoria Pública como custus vulnerabilis no processo de origem, até julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora